Tribunal: TJSP
Processo: 1013420-56.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no veredicto colegiado em relação ao período em que o título exequendo deve sofrer as limitações dos juros remuneratórios e encargos moratórios bem como no tocante ao índice de atualização monetária que deverá substituir a taxa do CDI divulgada pela CETIP/ANDIB – Acordo comunicado nos autos – Pedido de desistência formulado pela embargante - Artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no veredicto colegiado em relação ao período em que o título exequendo deve sofrer as limitações dos juros remuneratórios e encargos moratórios bem como no tocante ao índice de atualização monetária que deverá substituir a taxa do CDI divulgada pela CETIP/ANDIB – Acordo comunicado nos autos – Pedido de desistência formulado pela embargante - Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Desistência homologada e recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013420-56.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante G2
RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS S/A, são embargados
EMPÓRIO PIQUIRAS LTDA, MARIA ALICE DA COSTA BATISTA e MARCELO
MARQUEZ BATISTA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013420-56.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41556
2
VOTO No: 41556
EDEC. N°: 1013420-56.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (18a V. Cível Central)
EMBGTE.: G2 Recuperadora de Créditos e Investimentos S.A.,
cessionária do credor original Banco Citibank S.A. (Embgda.-Exqte.-
Apda.)
EMBGDOS.: Empório Piquiras Ltda., em recuperação judicial

devedora principal, Marcelo Marques Batista e Maria Alice da Costa
Batista - avalistas (Embgtes.-Exctdos.-Aptes.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão no
veredicto colegiado em relação ao período em que o título
exequendo deve sofrer as limitações dos juros remuneratórios e
encargos moratórios bem como no tocante ao índice de
atualização monetária que deverá substituir a taxa do CDI
divulgada pela CETIP/ANDIB Acordo comunicado nos
autos Pedido de desistência formulado pela embargante -
Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015
Desistência
homologada e recurso prejudicado.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
G2 Recuperadora de Créditos e Investimentos S.A. (embargada-
exequente), ao v. acórdão de fls. 2.106/2.126 dos autos digitais em
apenso, que negou provimento ao apelo manejado por Empório Piquiras
Ltda., em recuperação judicial, Marcelo Marques Batista e Maria Alice
da Costa Batista (embargantes-executados), contra a r. sentença de fls.
1.883/1.886 daqueles autos, que julgou improcedente os embargos à
execução (“contrato de empréstimo e outras avenças 40/LENDING296109.9”, pactuado em
23.04.2014
no
valor
de
R$660.000,00 e aditivo para postergação do prazo de pagamento)
manejados pelos ora embargados.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
reptado foi contraditório ao reconhecer a sucumbência recíproca entre
as partes, eis que “não houve o provimento de apenas três dos diversos
pedidos (treze ao total) realizados pelos embargados-apelantes” (fls. 02),
(2) os embargantes-executados devem responder pela integralidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013420-56.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41556
3
verba perdimental por terem sucumbido de parte preponderante do
pleito inicial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, (3) o
veredicto colegiado foi omisso porque “não foi apontado (...) se a
exclusão dos encargos dispostos no contrato objeto da lide executória
ocorrerá tão somente após a concretização da cessão do crédito
realizada entre o Citibank e este embargante-apelado, até porque,
conforme confesso pelos embargados/apelantes, os valores ali cobrados
poderiam prevalecer se fossem cobrados pelo credor inicial (Citibank),
que se trata de instituição financeira, ocasião em que, em decorrência
de até a data da referida cessão ainda se tratar de um ato jurídico
perfeito, deverá ser reconhecida tal data (cessão de crédito) como início
da exclusão” (fls. 03) e (4) reconheceu-se a ilicitude da indexação à taxa
do CDI divulgada pela CETIP/ANDIB, mas não foi apontado qual será a
forma de atualização monetária do montante mutuado (fls. 02/04).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios apontados (omissão e contradição).
É o relatório.
2. Em petições protocoladas em 2o Instância, fls.
10/11 e 19, foi noticiado que as partes se compuseram amigavelmente
no processo de execução, motivo pelo qual a embargante G2
Recuperadora de Créditos e Investimentos S.A. requereu expressamente
a desistência dos presentes aclaratórios.
3. Isto posto, com fulcro no art. 932, incisos I e III,
do CPC 2015, homologa-se a desistência e julga-se prejudicado o
recurso.
Aguarde-se o trânsito em julgado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica